Tribunal: TJSP
Processo: 1000777-52.2022.8.26.0533
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
APELAÇÃO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – AÇÃO REVISIONAL – PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE IGP-M PELO IPCA – Sentença de improcedência – Irresignação do autor – Alegação de variação atípica do IGP-M a caracterizar onerosidade excessiva – Índice de reajuste pactuado (IGP-M) em contrato pactuado livremente entre as partes – Inexistência de impedimento à utilização do IGP-M

Ementa:
APELAÇÃO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – AÇÃO REVISIONAL – PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE IGP-M PELO IPCA – Sentença de improcedência – Irresignação do autor – Alegação de variação atípica do IGP-M a caracterizar onerosidade excessiva – Índice de reajuste pactuado (IGP-M) em contrato pactuado livremente entre as partes – Inexistência de impedimento à utilização do IGP-M por se tratar de índice legal e previamente acordado entre as partes – Validade – Irresignação rejeitada – Sentença mantida pelos seus fundamentos – Majoração da verba honorária sucumbencial, nos termos do art. 85, §11 do CPC – Recurso improvido.